Tribunal: STF
Processo: HC 196310
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. FALTA PRESSUPOSTOS. IMPOSSÍVEL EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - O RISTJ, no seu art. 34, ‘b’, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente, negando provimento a recurso, quando contrário à jurisprudência dominante acerca do tema. 
    II - A Corte Especial deste eg. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.’ 
    III - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. 
    IV - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    V - Conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal - seja pela necessidade de reexame fático probatório, pela incompetência desta eg. Corte, em razão da supressão de instância, ou pela falta dos pressupostos do art. 621 do CPP. 
    VI - Explica-se ainda que, acerca da supressão de instância, mesmo em matéria de ordem pública, ‘em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância [...] As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima. Precedentes’ (AgRg no HC n. 521.849/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 19/08/2020). 
    VII - No caso concreto, a eg. Corte de origem afastou a flagrante ilegalidade aqui aventada, expressamente, em v. acórdão, que explicou que a reprovabilidade da conduta fora sopesada a partir dos seguintes elementos (fl. 182): ‘A prova revelou uma constância impressionante no mercado ilegal de drogas, exercendo a acusada papel de destaque no grupo criminoso. (...) atuava em parceria com seu companheiro (...), morto em confronto com a polícia militar. Na época exercia a gerência da 'contabilidade e finança' criminosa do casal. Após este episódio, intensificou seu envolvimento, atuando diretamente na venda/compra/armazenamento de drogas (cocaína, crack e maconha). Acabou sendo favorecida, porquanto a ela se imputou unicamente o delito de associação, quando evidente seu envolvimento no tráfico de drogas. Mantinha intenso contato com os demais integrantes da quadrilha (...), negociando e cobrando a venda de entorpecentes, a denotar nenhum freio moral. Também se mostram desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. A grande quantidade e natureza dos entorpecentes comercializados (maconha e cocaína/crack) indicam maior desvalor da conduta’ (fls. 3.798)’. 
    VIII - Assente nesta eg. Corte Superior que ‘Não se presta o recurso especial, via de regra, à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, admitindo-se, em caráter excepcional, o reexame nas hipóteses de manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, da falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda do erro de técnica’ (AgRg no AREsp n. 1.737.266/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 07/12/2020). 
    IX - De qualquer forma, das razões ora expostas, o que se verifica é que sequer se enquadram nos requisitos da própria revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal. 
    X - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.” (grifos no original).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 35 c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, foi determinada a expedição de mandado de prisão contra a condenada, tendo o mandado sido cumprido em 04.12.2020.
    5. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC n. 632.467, Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Alega que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, “ficou comprovada a inexistência de quantidade considerável de entorpecente apreendido”. De modo que deve ser afastada a aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06.
    7. Além disso, afirma a parte impetrante ser possível a fixação de regime inicial mais brando, destacando que “a paciente, somando o cumprimento de pena na forma de prisão temporária, prisão preventiva e prisão domiciliar, atinge cerca de 3 anos e 7 meses e 6 dias de pena cumprida”. 
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta à acionante. Cumulativamente, pleiteia que seja fixado o regime inicial aberto.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    13. Não bastasse isso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).
    14. Na hipótese de que se trata, o Juízo de origem fixou a pena-base 2/3 acima do mínimo legal, com fundamento na existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) e na quantidade e na variedade da droga apreendida. Em seguida, majorou a pena em 1/6, em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença condenatória:
    “[...]
    A culpabilidade – juízo de reprovação da conduta – se mostra acentuada. A prova revelou uma constância impressionante no mercado ilegal de drogas, exercendo a acusada papel de destaque no grupo criminoso. (...) atuava em parceria com seu companheiro (...), morto em confronto com a polícia militar. Na época exercia a gerência da ‘contabilidade e finança’ criminosa do casal. Após este episódio, intensificou seu envolvimento, atuando diretamente na venda/compra/armazenamento de drogas (cocaína, crack e maconha). Acabou sendo favorecida, porquanto a ela se imputou unicamente o delito de associação, quando evidente seu envolvimento no tráfico de drogas. Mantinha intenso contato com os demais integrantes da quadrilha (...), negociando e cobrando a venda de entorpecentes, a denotar nenhum freio moral. Também se mostram desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. A grande quantidade e natureza dos entorpecentes comercializados (maconha e cocaína/crack) indicam maior desvalor da conduta. 
    Pelo exposto aumento a pena-base em dois terços, a totalizar 5 (cinco) anos de reclusão, além de 1166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias multa, no valor unitário mínimo legal. 
    A seguir a pena é acrescida de 1/6 por conta da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, de forma a alcançar 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 1360 (um mil, trezentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 
    [...]”.
    15. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    16. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o Juízo de origem fixou o regime inicial fechado em razão da “grave conduta perpetrada pela ré”, destacando “[s]ua intensa culpabilidade e envolvimento com a traficância, inclusive com o crime organizado, sobressaindo seu papel de ‘líder’ (...). Ademais, cooptou menor para prestar auxílio a sua nefasta atividade, afetando a formação moral do adolescente”.
    17. Por fim, ressalto que o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que, “havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal” (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Transcrevo a ementa daquele julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator